Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600676-95.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
MEDIDA
CAUTELAR.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL. EXTINÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
decisões
que
(i)
declararam
a
incompetência
do
juízo
de
primeira
instância para processar e julgar medida
cautelar de produção antecipada de provas,
em razão de possível crime eleitoral
envolvendo prefeito com prerrogativa de

Num. 44615936 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
foro, e (ii) homologaram a promoção de
arquivamento
da
medida
cautelar,
determinando o levantamento do sigilo dos
autos.
2. O Ministério Público Eleitoral (MPE)
requereu a produção antecipada de provas
para
subsidiar
Ação
de
Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), obtendo diversas
medidas,
incluindo
quebras
de
sigilo
bancário e fiscal, sob sigilo absoluto.
3. No curso da medida cautelar, o MPE
requereu a instauração de inquérito policial
para apuração de crimes eleitorais.
4. A AIJE foi ajuizada e foi garantido o
acesso das defesas aos elementos já
documentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar a competência do juízo eleitoral
para
processar
medida
cautelar
de
produção
antecipada
de
provas
em
contexto
de
possível
crime
eleitoral
envolvendo agente político com prerrogativa
de foro, considerando a natureza cível ou
criminal da investigação; e (ii) verificar a
validade da decisão que homologou o
arquivamento
da
medida
cautelar
e
levantou o sigilo dos autos, diante da
alegação de que não houve pedido de
arquivamento pelo MPE e da existência de
diligências pendentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ajuizamento da AIJE e o transcurso
dos prazos decadenciais para outras ações
cíveis eleitorais esvaziam o interesse
processual na manutenção da medida
cautelar de produção antecipada de provas.
7. A medida cautelar antecedente perde sua
razão de ser quando a ação principal é
ajuizada, devendo eventuais diligências
pendentes serem requeridas no âmbito da
AIJE.

Num. 44615936 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600676-95.2024.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Cautelar Inominada - De
Busca e Apreensão
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Tutela Cautelar Antecedente nº 0600676-
95.2024.6.16.0132, que tendo em vista as razões ponderadas pelo Ministério Público em seu
parecer retro e sua promoção de arquivamento dos presentes autos, entendendo não ser o caso de
aplicação da medida prevista no artigo 28 do Código de Processo Penal, homologou a promoção
de arquivamento, com a ressalva contida no artigo 18 do Código de Processo Penal.(Trata-se de
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas requerida pelo Ministério Público Eleitoral, em
que figura como interessada Olivia Regina Froes Eduardo, em desfavor de Astalair Tiba Monteiro,
alegando em síntese, que em 02/10/2024, foi recebido atendimento anônimo via "Formulário MP
Atende" indicando possível distribuição de cestas básicas a título de compra de votos pelo
candidato Astalair Tiba Monteiro, autuada como Notícia de Fato 0133.24.000702-0. Veja-se: "O
candidato a vereador Tiba Monteiro - 40555 - PSB de São João do Ivaí, esta distribuindo cestas
básicas em seu estabelecimento, o mesmo alega que esta vendendo a R$140,00 sendo que o preço
não é compatível com a realidade, se for investigado de onde vem , se descobrira que nao foi o
mesmo que comprou e que possivelmente nem notas dos produtos existem. Ele fez questão de
desafiar o MP e diz que ninguém descobrirá seu plano! Ora vejamos, o mesmo nunca vendeu
cestas, e de repente na ultima semana de campanha aparece com varias cestas em seu comércio,
no mínimo suspeito. Solicito averiguação em loco, das notas e se possível rastreio de onde veio as
"tais cestas básicas baristíssimas". O comercio de GAS do senhor Tiba fica do lado da quadra de
esportes próximo a praça da bíblia Rua Eduardo Lopes Dias, N° 71, sala. Em 04/10/2024, procedeu-
se com vistoria no estabelecimento IVAÍ GÁS, oportunidade na qual foram localizadas diversas
cestas básicas, em tese, a venda, na recepção do local."). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
IVENS SIMAO (RECORRIDO)
FFA CYCLING NARD'S BIKE SHOP LTDA (RECORRIDA)
PAULO ROKUO MIURA (RECORRIDO)
GIOVANA HARUMI ROSSI MIURA (RECORRIDA)
FERREIRA PAZ LTDA (RECORRIDA)
TIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(RECORRIDA)
FABIO HIDEK MIURA (RECORRIDO)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
OLIVIA REGINA FROES EDUARDO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ASTALAIR TIBA MONTEIRO (RECORRIDO)
JEFERSON LUIZ ADONI (ADVOGADO)
BRUNA ALBERTINI GABELONE (ADVOGADO)
WILLIAN YUDI YAGUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44615936
15/07/2025
17:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44615936 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.739

RECURSO ELEITORAL NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600676-95.2024.6.16.0132
– São João do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ASTALAIR TIBA MONTEIRO
ADVOGADO: JEFERSON LUIZ ADONI - OAB/PR75916
ADVOGADO: BRUNA ALBERTINI GABELONE - OAB/PR99056
ADVOGADO: WILLIAN YUDI YAGUI - OAB/PR44513
RECORRIDO: OLIVIA REGINA FROES EDUARDO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FABIO HIDEK MIURA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: FERREIRA PAZ LTDA
RECORRIDA: TIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RECORRIDA: GIOVANA HARUMI ROSSI MIURA
RECORRIDO: PAULO ROKUO MIURA
RECORRIDA: FFA CYCLING NARD'S BIKE SHOP LTDA
RECORRIDO: IVENS SIMAO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
MEDIDA
CAUTELAR.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL. EXTINÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra decisões que (i) declararam a incompetência do juízo de primeira
instância para processar e julgar medida
cautelar de produção antecipada de provas,
em razão de possível crime eleitoral
envolvendo prefeito com prerrogativa de

Num. 44615936 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
foro, e (ii) homologaram a promoção de
arquivamento
da
medida
cautelar,
determinando o levantamento do sigilo dos
autos.
2. O Ministério Público Eleitoral (MPE)
requereu a produção antecipada de provas
para
subsidiar
Ação
de
Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), obtendo diversas
medidas,
incluindo
quebras
de
sigilo
bancário e fiscal, sob sigilo absoluto.
3. No curso da medida cautelar, o MPE
requereu a instauração de inquérito policial
para apuração de crimes eleitorais.
4. A AIJE foi ajuizada e foi garantido o
acesso das defesas aos elementos já
documentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar a competência do juízo eleitoral
para processar medida cautelar de produção antecipada de provas em contexto de possível crime eleitoral
envolvendo agente político com prerrogativa
de foro, considerando a natureza cível ou
criminal da investigação; e (ii) verificar a
validade da decisão que homologou o
arquivamento
da
medida
cautelar
e
levantou o sigilo dos autos, diante da
alegação de que não houve pedido de
arquivamento pelo MPE e da existência de
diligências pendentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ajuizamento da AIJE e o transcurso
dos prazos decadenciais para outras ações
cíveis eleitorais esvaziam o interesse
processual na manutenção da medida
cautelar de produção antecipada de provas.
7. A medida cautelar antecedente perde sua
razão de ser quando a ação principal é
ajuizada, devendo eventuais diligências
pendentes serem requeridas no âmbito da
AIJE.

Num. 44615936 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
8. A validade das provas obtidas para fins
penais deve ser aferida nas ações penais
correspondentes, não sendo objeto de
análise na presente medida cautelar.
9. As ações de produção antecipada de
provas não admitem recurso, salvo contra
decisão que indefere totalmente a produção
da prova, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, de ofício, extinto
o
feito,
por
perda
superveniente
do
interesse processual.
Tese de Julgamento: 1. O ajuizamento da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE)
e
o
transcurso
dos
prazos
decadenciais para o ajuizamento de outras
ações cíveis eleitorais acarretam a perda
superveniente do interesse processual na
manutenção
de
medida
cautelar
de
produção antecipada de provas destinada a
subsidiar o ajuizamento da AIJE. 2. As
questões relativas à validade das provas
obtidas na medida cautelar para fins penais
devem ser analisadas no âmbito das ações
penais correspondentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, X e XII; CPC, arts. 382, §§ 1º, 3º e
4º.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AREsp 2542743, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, dec. monocrática, publ.
02/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, extinguiu o feito, por perda
superveniente do interesse processual, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44615936 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (Busca, Apreensão
e Afastamento de Sigilo de Dados) requerida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
Astalair Tiba Monteiro, candidato a vereador na circunscrição de São João do Ivaí nas eleições
2024, sob a alegação de indícios de prática de ilícitos eleitorais (id. 44461304).
O juízo a quo deferiu tutela cautelar antecedente autorizando busca e apreensão no
estabelecimento comercial "Ivaí Gás", pertencente a Astalair, e na sua residência, bem como
busca pessoal e autorização para extração de dados dos dispositivos móveis e afastamento do
sigilo de dados telemáticos de aplicações de internet, inclusive em nuvem, bem como o
compartilhamento dos dados coletados "com a DIOPI/SENASP/MJ e outros órgãos de
persecução cível e penal", dentre outras medidas concretas (id. 44461326).
O MPE apresentou aditamento à medida cautelar de produção de provas (id. 44461368),
ampliando os alvos de investigação para incluir, além de Astalair, as empresas Ivaí Gás (Ferreira
Paz Ltda), representada por Hugo Antônio Ferreira Paz, e Tiba Distribuidora de Produtos
Alimentícios Ltda, representada por Astalair. Além disso, pediu (i) a manutenção de sigilo
absoluto nos autos, com o indeferimento da habilitação requerida pelo advogado de Astalair; (ii)
afastamento do sigilo bancário dos investigados; (iii) afastamento do sigilo fiscal dos investigados;
(iv) requisição das notas fiscais de entrada ou de saída, em que constem os CPF/CNPJ dos
investigados como vendedores/remetentes ou como compradores/destinatários.
O juízo a quo deferiu o pedido, em especial quanto à manutenção do sigilo dos autos e à quebra
dos sigilos bancário e fiscal (id. 44461376).
Posteriormente e sem provocação, o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Juiz
Eleitoral das Garantias competente (id. 44461378).
Por sua vez, o Juiz Eleitoral do 6º Juízo das Garantias do Núcleo 6 ordenou a pronta restituição
do feito à 132ª Zona Eleitoral, por entender que a investigação tinha natureza cível (id.
44461389).
Retornando os autos à 132ª Zona Eleitoral, foram deferidos os pedidos do MPE, com a
concessão de prazo para a complementação das diligências, determinação da juntada das
declarações de imposto de renda dos investigados, sendo mantido o sigilo absoluto dos autos (id.
44461392).
O MPE juntou laudo pericial (id. 44461395) e, posteriormente, fez um segundo aditamento à
medida cautelar, com o objetivo de incluir no polo passivo Fabio Hidek Miura, Giovana Harumi
Rossi Miura, Paulo Rokuo Miura, FFA Cycling Nard's Bike Shop Ltda, representada por Fabio, e
Ivens Simão, requerendo o afastamento do sigilo bancário de todos e do sigilo fiscal somente de
Ivens, requisição de notas fiscais de prestação de serviços emitidas por Ivens e a proteção do
sigilo desses documentos (id. 44461406).

Num. 44615936 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
Foi certificada nos autos a concessão de medida liminar nos autos de Habeas Corpus 0601358-
58.2024.6.16.0000 (id. 44461409), voltada especificamente a "assegurar ao advogado constituído
do paciente o acesso imediato aos elementos de prova já documentados nos autos da medida
cautelar nº 0600676-95.2024.6.16.0132, em conformidade com a Súmula Vinculante 14 do
Supremo Tribunal Federal e com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa".
O juízo a quo deferiu os pedidos formulados pelo MPE quanto à quebra do sigilo bancário dos
novos investigados e do sigilo fiscal de Ivens (id. 44461416).
O investigado Fabio Hidek Miura suscitou a incompetência absoluta do juízo a quo ao fundamento
de prerrogativa de foro pelo exercício do cargo de prefeito (id. 44461419).
O juízo a quo chamou o feito à ordem, revogou a decisão anteriormente deferida, declarou a sua
incompetência superveniente para matéria criminal e deferiu os pedidos de acesso e habilitação
dos advogados constituídos pelos investigados (id. 44461442).
Não concordando com essa decisão, o MPE requereu a sua "retificação" para sanar omissão e
contradição, referindo-se especificamente à competência do juízo, afirmando que se trata de
matéria essencialmente cível (id. 44461445).
Com essa petição, o MPE também juntou cópia da promoção de arquivamento (id. 44461446) da
Notícia de Fato 0133.24.000702-0 e das NF conexas, a saber as de números 0133.24.000764-0 e
0133.24.000799-6, noticiando que as duas últimas estavam sendo arquivadas por ausência de
justa causa, ao passo que a primeira em razão da sua judicialização, com o ajuizamento da AIJE
0600726-24.2024.6.16.0132. Importa anotar que, nesta promoção de arquivamento, o MPE fez
constar considerações sobre crimes eleitorais, referindo que remeteria cópia da investigação para
a Polícia Federal, para as providências cabíveis, e que vislumbrou "a ocorrência do crime eleitoral
previsto no art. 299, do Código Eleitoral", passando a descrever as pessoas envolvidas e, ao final,
referindo que estava requisitando a instauração de inquéritos policiais e determinando a remessa
de peças da investigação para a autoridade policial.
À vista dessa promoção de arquivamento, o juízo a quo proferiu sentença (id. 44461448)
homologando a promoção de arquivamento, mas estendendo-a aos autos de Medida Cautelar, e
determinou o levantamento do sigilo dos autos, mantida apenas a proteção nos "documentos com
informações pessoais sensíveis conforme LGPD", sem no entanto descrevê-los (id. 44461448).
Inconformado com as duas últimas decisões, o MPE recorreu (id. 44461450), requerendo a
reforma da decisão e a anulação da sentença, tratando dos seguintes tópicos:
(i) competência do juízo da 132ª Zona Eleitoral, pois não se aplica a prerrogativa de foro do
prefeito, uma vez que o procedimento preparatório e a AIJE decorrente têm natureza jurídica
essencialmente cível, sendo que as investigações visavam "angariar elementos de informação
para respaldar o ajuizamento de AIJE", sendo que o foro por prerrogativa de função somente se
aplica a processos de natureza penal, invocando precedente do TRE/SP. Argumenta que "a
apuração de fatos que possuem repercussão simultânea na esfera cível e criminal não afasta a
competência do juízo cível para apreciação de pedidos urgentes. Ainda, mesmo que se considere
que a investigação é eminentemente criminal, ainda assim não haveria a prerrogativa de foro,

Num. 44615936 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
pois os ilícitos eleitorais atribuídos a Fabio Hidek Miura não ocorreram durante o exercício do
cargo e não foram praticados em razão do cargo, invocando precedente do TSE.
(ii) teratologia da sentença que determinou o arquivamento dos autos de medida cautelar, uma
vez que não houve promoção pelo seu arquivamento, mas apenas noticiou o arquivamento de
"procedimento extrajudicial de notícia de fato que versa sobre os ilícitos cíveis eleitorais objeto da
AIJE 0600726-24.2024.6.16.0132, indicando que em relação a eventuais crimes eleitorais,
requisitou-se a instauração de inquérito policial à DPF/LDA/PR". Aponta "incoerência lógica" nos
atos praticados pelo juízo a quo, que se declarou incompetente em relação à matéria criminal e,
posteriormente, homologou uma suposta promoção de arquivamento da investigação que
considera criminal. Na sentença, não há referência aos embargos declaratórios opostos pelo
MPE, o que a torna não fundamentada, invocando o artigo 489, § 1º, IV, do CPC, motivo pelo
qual pede a declaração de sua nulidade.
Especificamente quanto à antecipação da tutela recursal, alega que a sentença, a par de
determinar o arquivamento da medida cautelar, também levantou o sigilo dos autos.
Sustenta que a manutenção do sigilo é indispensável para garantir o sucesso das diligências
requeridas pelo MPE, notadamente o afastamento do sigilo de dados bancários e fiscais objeto do
segundo aditamento, inicialmente deferido e posteriormente revogado com base em uma suposta
e equivocada incompetência.
Defende que o levantamento do sigilo poderá frustrar as diligências requeridas, comprometer o
sucesso das investigações e expor dados sensíveis dos investigados, caracterizando o risco de
lesão grave e de difícil reparação, invocando o artigo 1.012, § 4º, do CPC.
Pede, ao final, a atribuição de efeito suspensivo para manter o sigilo dos autos até o julgamento
deste recurso e a consequente conclusão das diligências requeridas pelo MPE no segundo
aditamento, a reforma da decisão para reconhecer a competência do juízo da 132ª Zona Eleitoral,
eis que os fatos narrados constituem matéria cível, cujas provas serão utilizadas para instruir a
AIJE 0600726-24, manter a decisão que acolheu o segundo aditamento e determinou o
afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos novos investigados, e anular a sentença, eis que
não fundamentada, já que não houve pedido do MPE de homologação de arquivamento.
Contrarrazões pelos recorridos Fabio Hidek Miura (id. 44461466) e Olivia Regina Froes Dourado
(id. 44461468), com preliminar de cerceamento de defesa por dois motivos: (i) não ter acesso à
petição inicial, requerendo a declaração de nulidade desde a intimação para contrarrazões; (ii)
impossibilidade de apresentação de defesa, eis que nenhum dos investigados foi citado,
invocando o artigo 97, § 3º, inciso II, da Resolução TSE 23607/2019. No mérito, pugna pelo não
provimento do recurso.
Contrarrazões pelo recorrido Astalair "Tiba" Monteiro (id. 44461470), com preliminar de violação à
ampla defesa e ao contraditório por não ter acesso à petição inicial e de nulidade a partir de
09/12/2024, por violação à prerrogativa de foro do prefeito eleito Fabio Hidek Miura. Pede o
indeferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o não provimento.
Nesta instância, foi indeferido o recebimento do recurso com efeito suspensivo (id. 44462362).

Num. 44615936 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
A Procuradoria Regional Eleitoral requereu a apreciação, por este relator, da alegação de
cerceamento de defesa pela ausência de acesso a peças dos autos pelos recorridos, inclusive
com a eventual reabertura do prazo para contrarrazões, com renovação posterior da vista (id.
44487666).
Apreciada a matéria apontada pela PRE, foi deferida a renovação do prazo para apresentar e/ou
complementar contrarrazões em favor dos recorridos (id. 44488372). Em resposta:
(i) a recorrida Olivia Regina Froes Eduardo apresentou contrarrazões (id. 44503258), nas quais
invoca como preliminares a alegação de que o pedido de quebra de sigilos foi genérica,
configurando "fishing expedition", requerendo "a decretação de nulidade da busca e apreensão
empreendida e de todas as provas dela derivadas", e de cerceamento de defesa pela
impossibilidade de apresentar defesa, invocando o artigo 97 da Resolução TSE 23607/2019 e
382 do CPC, requerendo a declaração de nulidade absoluta. No mérito, pugna pelo não
provimento do recurso;
(ii) o recorrido Fabio Hidek Miura apresentou contrarrazões (id. 44503262), nas quais invoca as
mesmas preliminares e a mesma solução para o mérito;
(iii) os demais recorridos não se manifestaram (id. 44504802).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44531860) pelo conhecimento e provimento
do recurso, "com a anulação da sentença que determinou de ofício o arquivamento da medida
cautelar, determinando o restabelecimento das medidas anteriormente deferidas e a manutenção
do sigilo dos autos em relação aos dados sensíveis, até a conclusão das diligências pendentes".
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Como relatado, o recurso do Ministério Público Eleitoral dirige-se contra duas decisões distintas
proferidas pelo juízo de primeiro grau.
Na primeira, proferida em 31/01/2025, o juízo a quo declarou a sua incompetência superveniente
para matéria criminal e deferiu os pedidos de acesso e habilitação dos advogados constituídos
pelos investigados (id. 44461442), do que foi dada "imediata vista" ao órgão ministerial, sendo a
certidão emitida na mesma data (id. 44461443).
Contra essa decisão, o MPE ingressou com embargos de declaração (id. 44461445) em
03/02/2025; embora não tenha nominado a peça como tal, a referência a "omissão e contradição"
deixa clara a natureza da insurgência. Instruiu a peça com cópia da promoção de arquivamento
(id. 44461446) da Notícia de Fato 0133.24.000702-0 e das NF conexas, a saber as de números
0133.24.000764-0 e 0133.24.000799-6, noticiando que as duas últimas estavam sendo
arquivadas por ausência de justa causa, ao passo que a primeira em razão da sua judicialização,
com o ajuizamento da AIJE 0600726-24.2024.6.16.0132.

Num. 44615936 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
A esse requerimento sobreveio sentença (id. 44461448), datada de 10/03/2025, na qual o juízo a
quo homologou a promoção de arquivamento e estendeu-a aos autos de Medida Cautelar,
determinando ainda o levantamento do sigilo dos autos, mantida apenas a proteção nos
"documentos com informações pessoais sensíveis conforme LGPD", sem no entanto descrevê-
los (id. 44461448). Nessa decisão o juízo a quo não resolveu os embargos de declaração, não
havendo nela nenhuma referência aos mesmos.
Em 14/03/2025, o MPE protocolou suas razões recursais (id. 44461450), nas quais ataca ambas
as decisões.
Considerando que os embargos de declaração interrompem o prazo para a apresentação de
recursos e que o não enfrentamento, pelo juízo a quo, das teses ventiladas nos embargos de
declaração prorrogam o interesse da parte em insurgir-se contra a decisão embargada, é o caso
de se conhecer da insurgência contra a primeira decisão.
Quanto à parcela do recurso voltada contra a segunda decisão, tem-se que o mesmo é
tempestivo, eis que protocolado em 14/03/2025, antes da data da abertura de vista, formalizada
em 17/03/2025 (id. 44461451).
Intimados via DJE em 03/04/2025 (id. 44461464), os recorridos Fabio Miura, Olivia e
Astalair protocolaram suas contrarrazões em 07/04/2025 (id. 44461466, 44461468 e 44461470),
tempestivamente. Também tempestiva a complementação de contrarrazões apresentada por
Fabio e Olivia em 12/05/2025, eis que intimados em 08/05/2025 (id. 44495324).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra duas decisões proferidas na origem, cujo conteúdo da insurgência
pode ser assim condensado:
(i) competência do juízo da 132ª Zona Eleitoral, pois não se aplica a prerrogativa de foro do
prefeito, uma vez que o procedimento preparatório e a AIJE decorrente têm natureza jurídica
essencialmente cível, sendo que as investigações visavam "angariar elementos de informação
para respaldar o ajuizamento de AIJE", sendo que o foro por prerrogativa de função somente se
aplica a processos de natureza penal, invocando precedente do TRE/SP. Argumenta que "a
apuração de fatos que possuem repercussão simultânea na esfera cível e criminal não afasta a
competência do juízo cível para apreciação de pedidos urgentes. Ainda, mesmo que se considere
que a investigação é eminentemente criminal, ainda assim não haveria a prerrogativa de foro,
pois os ilícitos eleitorais atribuídos a Fabio Hidek Miura não ocorreram durante o exercício do
cargo e não foram praticados em razão do cargo, invocando precedente do TSE.
(ii) teratologia da sentença que determinou o arquivamento dos autos de medida cautelar, uma
vez que não houve promoção pelo seu arquivamento, mas apenas se noticiou o arquivamento de
"procedimento extrajudicial de notícia de fato que versa sobre os ilícitos cíveis eleitorais objeto da
AIJE 0600726-24.2024.6.16.0132, indicando que em relação a eventuais crimes eleitorais,
requisitou-se a instauração de inquérito policial à DPF/LDA/PR". Aponta "incoerência lógica" nos

Num. 44615936 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
atos praticados pelo juízo a quo, que se declarou incompetente em relação à matéria criminal e,
posteriormente, homologou uma suposta promoção de arquivamento da investigação que
considera criminal. Na sentença, não há referência aos embargos declaratórios opostos pelo
MPE, o que a torna não fundamentada, invocando o artigo 489, § 1º, IV, do CPC, motivo pelo
qual pede a declaração de sua nulidade.
Todavia, a questão que se extrai dos autos é muito mais profunda que isso e conduz,
necessariamente, à extinção da medida cautelar, por perda superveniente do interesse
processual.
Como já antecipado por este relator ao indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso:
(...)
No caso dos autos, tem-se que o MPE requereu ao juízo a quo, em sede de Tutela Cautelar
Antecedente, uma série de medidas de produção antecipada de provas, alegadamente
para subsidiar o ajuizamento de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, pedindo e obtendo
a decretação de sigilo absoluto na sua tramitação.
Todavia, no curso desses autos pediu e obteve uma série de medidas com nítido viés de
produção de provas para fins criminais, inclusive tendo requerido a instauração de inquérito
policial para o aprofundamento das investigações.
Ao longo do processo, todos os pedidos formulados pelo MPE foram deferidos pelo juízo,
sempre com o processo tramitando em sigilo. Isso só começou a mudar com a concessão, por
este relator, de medida liminar em habeas corpus voltada a garantir o acesso das defesas aos
elementos já documentados relativos às investigações, exatamente nos termos da Súmula
Vinculante 14 do STF.
Todavia, ao que se observa, esse deferimento não foi o suficiente para que o juízo a
quo concedesse acesso amplo às defesas aos elementos documentados nos autos, sendo certo
que sequer a visualização da petição inicial foi liberada às defesas. Quanto a esse ponto, refere-
se a certidão emitida pela Seção de Autuação e Distribuição (id. 44462085), segundo a qual,
entre outros assuntos, foi imposto sigilo a diversos documentos na origem, dentre os quais a
petição inicial, localizada no id. 44461304.
Chama a atenção deste relator que as diligências referidas expressamente pelo recorrente
consistem na obtenção de documentos protegidos por sigilo de índole constitucional, a
saber, os de natureza bancária e fiscal, protegidos de forma implícita nos incisos X e XII do
artigo 5º:
(...)
No caso sob análise, tem-se que os dados bancários e fiscais são estáveis e seguros, não
sujeitos a alterações após registrados. Com isso, é muito difícil justificar sua quebra como
medida preliminar de investigação, sendo que o procedimento normal é o de se obterem
esses dados no curso do processo, após a integração dos investigados e garantido o
exercício da ampla defesa e do contraditório, como expressamente previsto no rito da AIJE,
que tem momento próprio para a realização de diligências - mesmo porque, antes disso, não há
sequer como saber se a quebra é medida imprescindível.
(...)
Como descrito pelo próprio recorrente, a AIJE já foi ajuizada em dezembro do ano passado e,
por força da medida liminar em habeas corpus, já foi garantido às defesas o acesso integral
aos elementos já documentados. Por esse motivo, associado à absoluta falta de indicação,

Num. 44615936 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
pelo recorrente, de quais seriam as diligências pendentes, quais ilícitos cíveis-eleitorais pretende
provar por meio delas e por qual motivo o sigilo absoluto seria necessário no atual momento,
não há verossimilhança na alegação de que a manutenção do sigilo seria justificada.
Em decorrência, em juízo perfunctório, próprio da presente fase processual, tenho que não há
espaço para o recebimento do recurso com efeito suspensivo.
Primeiro, há uma aparente confusão processual nestes autos, decorrente de uma
cumulação de pedidos que, a título de embasar o ajuizamento de AIJE, serviu para
conferir ao MPE acesso a uma enorme gama de informações, envolvendo várias pessoas
que, num primeiro momento, não figuravam no polo passivo. Essa forma de agir, encoberta
por um sigilo que era, na origem, de duvidosa justificação, neste momento é absolutamente
inadequado, especialmente porque, como já referido, o acesso das defesas já foi garantido.
Segundo, porque, ao contrário do que insiste o recorrente, não corresponde à realidade a
alegação de que tudo teria sido feito com o objetivo de embasar uma AIJE. Fosse isso
verdade e o procedimento já teria sido arquivado a pedido do MPE, já que a AIJE já foi
ajuizada e não há outras ações eleitorais cíveis passíveis de ajuizamento, já que o prazo
decadencial de todas já se aperfeiçoou, remanescendo apenas a possibilidade de
ajuizamento de ações penais. Isso é, a meu sentir, uma forte evidência de que quaisquer
diligências em curso nestes autos e não nos de AIJE tendem à instrução de ações penais, não
de demandas cíveis-eleitorais.
Porém, essas são questões a se aprofundar na sequência, por ocasião do julgamento do
recurso. No presente momento, em que se avalia a necessidade de manutenção do sigilo nestes
autos, para o que o recorrente não apresentou um único fundamento concreto, limitando-se a
alegações genéricas de "proteção das diligências em andamento", o levantamento do sigilo, tal
como procedido em primeiro grau, é medida que se impõe. Note-se que o juízo a quo teve o
cuidado de manter a proteção de documentos que contenham dados sensíveis, o que é
suficiente para o atendimento da LGPD.
(...) [não destacado no original]
Portanto, é evidente que, com o ajuizamento da AIJE em dezembro de 2024 e com o transcurso
dos prazos decadenciais para o eventual ajuizamento das outras demandas cíveis-eleitorais, já
não há mais justificativa para a manutenção destes autos de Tutela Cautelar Antecedente para
produção antecipada de provas, as quais, caso ainda pendentes, deveriam ter sido requeridas
oportunamente no âmbito da AIJE.
Nesse sentido é o atual entendimento do STJ, como se extrai do seguinte julgado:
(...)
11. Assim, entendendo pela ausência de interesse processual do ora recorrente, o Órgão
Julgador considerou que a demanda de produção antecipada de provas que subjaz o presente
recurso seria desnecessária e contrária à ideia de racionalização da demanda judicial, vez que o
ajuizamento de tal ação somente se justificaria para a tentativa de solucionar o conflito ou evitar
o litígio. (fls. 8.381-8.382).
É, no essencial, o relatório. Decido.
Quanto à controvérsia, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:
A produção antecipada de provas se justifica em momento anterior ao ajuizamento da ação
principal, sendo uma ferramenta criada justamente para se evitar o litígio, seja através de
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, seja evitando o ajuizamento de

Num. 44615936 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
ação futura.
Isto porque a existência de duas ações tramitando concomitantemente uma para a produção de
provas e outra indenizatória, não se coaduna com a ideia de racionalização da demanda judicial,
quando se busca mecanismos de otimização da Justiça, para se entregar ao jurisdicionado uma
tutela mais célere e eficaz.
Veja-se que dos três incisos que apontam as hipóteses de cabimento da ação de Produção
Antecipada de Provas, dois deles (incisos II e III) são voltados à tentativa de solucionar o conflito
ou evitar o litígio.
Apenas o inciso I prevê a hipótese de que "haja fundado receio de que venha a tornar-se
impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação" - o que não se
verifica na hipótese -, porquanto não demonstrada tal situação, para justificar a tramitação da
Ação de Produção Antecipada de Provas, concomitantemente com a Ação Indenizatória
Principal, apenas com este fundamento.
Assim, seguindo a linha de entendimento do julgador a quo, não se verifica nenhuma razão que
justifique o prosseguimento da presente ação, faltando interesse processual, considerando que a
parte poderia postular as provas aqui pretendidas nos autos da ação principal, sendo
desnecessária a presente ação.
Nesta direção, vai mantida a sentença que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem
julgamento do mérito, forte no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. (fl. 8.364).
Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial"), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal
exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas
firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)". (AgRg no REsp n.
1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1/9/2020; AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/8/2020;
AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
21/8/2020; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 3/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
(...) [STJ, AREsp 2542743, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, dec. monocrática, publ.
02/04/2024, não destacado no original]
A par disso, tem-se que as ações de produção antecipada de provas não admitem "defesa ou
recurso", como previsto no artigo 382, § 4º, do CPC, ressalvada a seguinte hipótese:
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de
antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.
§ 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na
produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.
§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as

Num. 44615936 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
respectivas consequências jurídicas.
§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento,
desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva
demora.
§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
[não destacado no original]
Essa hipótese não se encontra configurada nos autos, já que o juízo de origem efetivamente
concedeu ao recorrente acesso a uma enorme gama de informações sigilosas dos recorridos -
aos quais, aliás, não havia sido garantido o direito previsto no parágrafo primeiro do dispositivo,
que garante sua citação nas demandas de natureza cível - como reiteradamente alega o
recorrente ser o caso destes autos.
Portanto, seja pelo ajuizamento da ação principal - no caso, a AIJE -, seja pelo fato de que os
feitos de produção antecipada de provas não admitem recurso, o caso é de extinção do feito por
perda superveniente do interesse processual.
Eventual traslado de peças para a ação principal deve ser avaliado no âmbito desta, não sendo
matéria a ser apreciada nesta instância que, como já dito, sequer deveria ter sido acionada.
Da mesma forma, a validade das provas obtidas pelo recorrente que venham a ser utilizadas para
fins penais deve ser aferida nas ações penais correspondentes, extrapolando o grau de cognição
devolvido a esta Corte nos presentes.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, de ofício, EXTINGO o feito,
por perda superveniente do interesse processual.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE(11548)
Nº
0600676-
95.2024.6.16.0132 - São João do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
ASTALAIR TIBA MONTEIRO - Advogados do(a) RECORRIDO: JEFERSON LUIZ ADONI - PR75916,
BRUNA ALBERTINI GABELONE - PR99056, WILLIAN YUDI YAGUI - PR44513 - RECORRIDOS:
OLIVIA REGINA FROES EDUARDO, FABIO HIDEK MIURA - Advogado do(s) RECORRIDOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: FERREIRA PAZ LTDA, TIBA

Num. 44615936 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513154000000043555749
Número do documento: 25071517513154000000043555749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/07/2025 17:29:13
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, GIOVANA HARUMI ROSSI MIURA,
FFA CYCLING NARD'S BIKE SHOP LTDA, PAULO ROKUO MIURA, IVENS SIMAO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, extinguiu o feito, por perda superveniente
do interesse processual, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.07.2025